Tribunal: TJMT
Processo: 0024950-36.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. RECURSO QUE TRAZ INOVAÇÃO DE TESE [CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO]. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E JUIZ NATURAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA. ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Em se tratando de processo de crimes dolosos contra a vida, o recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, terá sua devolutividade restrita, porquanto somente poderá ser considerado como tese “manifestamente contrária à prova dos autos” a deliberação dos jurados que efetivamente tenha sido provocada por intermédio da quesitação. No caso vertente, busca-se o reconhecimento da consunção, entretanto, essa matéria não foi submetida aos jurados, de modo a inviabilizar a conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
2. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativacruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio, tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso,tendo a conduta do apelante exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que, embora a vítima tenha recebido três disparos de arma de fogo, estes não alvejaram região vital do seu corpo, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, tem-se por adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
3. Recurso parcialmente conhecido. E, nesta extensão, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024950-36.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIO DE BARROS MARTINS - CPF: 048.762.571-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AECIO MANOEL DE ARAUJO - CPF: 008.672.591-24 (VÍTIMA), MAIZA JOANA DE ARRUDA - CPF: 990.181.011-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DESTES
AUTOS.
RECURSO
QUE TRAZ INOVAÇÃO DE TESE [
CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
PELO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
]
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO
AD QUEM
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E JUIZ NATURAL
.
NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
. 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA. ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE).

3.
RECURSO P
ARCIALMENTE CONHECID
O
E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVID
O
.

1.
Em se tratando de proce
sso

de
crimes dolosos contra a vida, o recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, III,
d
, do
Código de Processo
Penal, terá sua devolutividade restrita, porquanto somente poderá ser considerado
como
tese
“
manifestamente contrária à prova dos autos
”
a deliberação dos jurados que efetivamente tenha sido provocada por intermédio da quesitação. No caso vertente, busca-se o reconhecimento da consunção, entretanto
,
essa matéria não foi submetida aos jurados, de modo a inviabilizar a conhecimento diretamente por esta Corte
de Justiça
, sob pena supressão de instância
e
violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural
.

2. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem
fração
de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio
–
que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços)
–
deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:
primeiro
estágio
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;
segundo
estágio
,
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
e terceiro
estágio
,
tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta do apelante exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão,
uma vez que
,

embora

a vítima
tenha recebido três disparos de arma de fogo, estes não alvejaram região vital do seu corpo
, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita,
tem-se por
adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

3.
Recurso
parcialmente conhecid
o.

E
, nes
t
a extensão, desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Junio
de Barros Martins
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0024950-36.2013.8.11.0002
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o conden ou pelo s crime s de tentativa de

homicídio (
art
.

121, caput, c/c art. 14, II, do
C
ódigo Penal)
;
e
de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido

(art
.
14 da Lei 10.826/
20
03
)
, à pena de
5 (cinco
) anos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
237622679
, requer

a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio
tentado,
mediante o reconhecimento da consunção
; e

s
ubsidiariamente
, que a causa de diminuição da tentativa seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
237622682
,
postula
, preliminarmente,
o não conhecimento parcial deste recurso
em decorrência de
preclusão consumativa, sob o argumento de que

parte d
a matéria enfrentada nest
a apelação criminal
já foi analisada por este Tribunal de Justiça

no julgament
o
do
recurso em sentido estrito interposto contra a
decisão de
pronúncia
.
E, no mérito, requer o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
241845662
,
manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

N
ão conhecimento parcial do recurso
,
por
supressão de instância e
violação a
os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural

Conforme relatado, o apelante
vindica
a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio tentado, mediante o reconhecimento da consunção.

Todavia, nes
s
e específico ponto
do
inconformismo, o
recurso
não comporta conhecimento
.

Isso
porque
em se tratando de proce
ssos

dos crimes dolosos contra a vida, o recurso de apelação interposto com
fundamento
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, terá sua devolutividade restrita, porquanto somente poderá ser considerad
a

como
tese
de

manifestamente contrária à prova dos autos
a deliberação dos jurados que efetivamente tenha sido provocada por intermédio da quesitação.

Aliás, n
esse sentido é pacífica a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
, conforme
se depreende dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR COLHIDA - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL - MÉRITO: CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MOTIVO FÚTIL - NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO DE MOTOCICLETA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ACÓRDÃOS DO TJMG - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEGITIMAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - ATENUANTES - INAPLICABILIDADE - STJ, SÚMULA 231 - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PENA MANTIDA - ISENÇÃO DE
CUSTAS PROCESSUAIS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO JUIZ-PRESIDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Se a matéria deduzida pelo apelante revela inovação recursal não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista
(TJMT, AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002) O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a qualificadora do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante. Existente versão nos autos de que o réu tentou matar a vítima porque ela lhe negou empréstimo [...], deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil [...]” (TJMT, AP N.U 0002452-60.2012.8.11.0040) “Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” (AP NU 0018773-62.2015.8.11.0042) “Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, § 3o, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.” (TJMT, AP N.U 0002794-23.2017.8.11.0064).

(
TJ-MT
–

ApCrim
00000762420178110009, Relator:
Desembargador Marcos Machado
, Data de Julgamento: 08
.
08
.
2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16
.
08
.
2023)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – APELO QUE TRAZ INOVAÇÃO DE TESES [DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DE DISPARO ACIDENTAL DA ARMA DE FOGO] – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E JUIZ NATURAL – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO - 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PELO APELANTE – 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DISPARO ACIDENTAL DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. Preliminar. Considerando a pena concreta de 3 anos de reclusão, e que não
ocorreu o transcurso de 8 anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar-se em extinção de punibilidade pela prescrição. Mérito. 1.
Não pode o tribunal conhecer de tese não suscitada em plenário do Júri sob pena de incorrer em supressão de instância e violar os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
2. Ausente a aventada confissão espontânea em todas as fases da persecução criminal,
e também
em plenário, descabe cogitar em atenuação da pena. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido quanto às teses de desistência voluntária e disparo acidental da arma de fogo. Recurso desprovido em relação ao erro ou injustiça na aplicação da pena.

(TJ-MT -
ApCrim
00009363620018110025 MT, Relator:
Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 31
.
10
.
2018,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 12
.
11
.
2018)

Destacamos

Na hipótese, segundo
se
infere da ata da sessão de julgamento, durante os debates em plenário a defesa técnica sustentou as seguintes teses:
(i
)
afastamento das qua
lificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil
;
(
ii
)
e
con
sunção

do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
ID 237622674, p. 04
).

Espelhando a atuação das partes, os quesitos

–
sem
qualquer insurgência por parte da defesa
–
foram corretamente formulados, deliberando os jurados pela caracterização
de ambos os delitos
de forma autônoma
,
não havendo
qualquer quesito questionando se o crime de
porte ilegal de arma de fogo foi meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de homicídio tentado
(ID 237622674, p. 16-17).

Nesse contexto, est
e

recurso
inova ao sustentar a ocorrência da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio
tentado
, haja vista que o Conselho de Sentença por óbvio não apreciou essa tese,
dado
que nã
o foi aventada em plenário.

Como se sabe, o
princípio da consunção não se caracteriza como questão meramente atinente à dosimetria da pena, eis que fundada no contexto probatório
. Dessa
forma,
é
imprescindível
a
sua submissão aos juízes naturais da causa, porquanto

detentores da competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e as infrações penais conexas.

Diante disso,
é
inviável a apreciação
deste recurso
nos termos em que foi interpost
o
, razão pela qual
não
se
conhe
ce
da tese relativa à consunção.

Por conseguinte,
julg
o
prejudicad
o a exame

da
preliminar
de não conhecimento parcial do recurso
arguida pelo Ministério Público
,
porquanto o apela
nte,
embora por fundamentos distintos,
também pretende que esta instância revisora deixe de apreciar a tese de consunção.

MÉRITO

No pedido remanescente
,
o apelante requer a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Contudo, a pretensão não
deve ser
acolhi
da
.

Com efeito, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a do
sagem
fração
de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio
–
que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (d
ois terços)
–
deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:
primeiro
estágio
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;
segundo
estágio
,
tentativacruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
terceiro
estágio
,
tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro do ofendido.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso destes autos, tendo a conduta praticada pelo apelante
exposto
o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que
,

embora

a vítima
tenha recebido três disparos de arma de fogo, estes não alvejaram região vital do seu corpo.
Com efeito,
ressai do laudo pericial
os
disparos atingiram
a vítima no
antebraço direito, cotovelo esquerdo e outro de raspão nas costas, não tendo resultado em perigo a vida
. Trata-se, portanto, de
uma tentativa cruenta e imperfeita,
estando,
pois, escorreita a fração de 1/2
(
metade
) fixada na sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
recurso
interposto por

Junio
de Barros Martins
.

E
, nesta extensão,
nego-lhe provimento
,
mantendo inalterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024